Tribunal: STF
Processo: RHC 253178
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 61): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. INTEGRANTE DE GRUPO CRIMINOSO ESPECIALIZADO EM FURTOS DE ANIMAIS. AUTORES NA MAIORIA MULTIRREINCIDENTES. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. DECRETO DE PRISÃO AGUARDANDO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pelo modus operandi empregado na ação criminosa – seria integrante de um grupo criminoso especializado em furto de animais e teria subtraído 16 cabeças de bovinos de raças variadas, avaliadas em um total de R$ 40.000,00). A denúncia descreve de modo mais objetivo a forma de agir do grupo criminoso: "Os crimes foram praticados na zona rural deste município, por autores, em sua imensa maioria, multirreincidentes, que formaram uma associação criminosa, estável e permanente, para a prática de crimes patrimoniais, notadamente para a subtração de semoventes domesticáveis de produção. Trata-se de uma quadrilha especializada neste tipo de infração". Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. 4. Com efeito, a contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática do fato criminoso, desse modo, 'Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia' (HC n. 183.167/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 22/6/2020). [...] (HC n. 185.893/SP, d. 10/12/2020, DJe 15/12/2020). No caso, ainda aguarda-se o cumprimento do decreto de prisão preventiva. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Assim como nos writs manejados pelos corréus, o que se busca é a revogação da custódia preventiva – decretada pela suposta prática dos crimes de furto (abigeato) duplamente qualificado e associação criminosa – ou, ao menos, a sua substituição por outras medidas menos gravosas, sob o argumento de que, além da ausência contemporaneidade entre os fatos e a ordem prisional, desproporcional a aplicação da cautela extrema, pois, “por todo o tempo que o paciente se encontrou solto sem envolvimento com o crime, se apresentaria adequada e suficiente a aplicação das cautelares do CPP”, inexistindo qualquer “fato novo ou conduta do recorrente durante a investigação criminal que autorizasse a segregação cautelar”. 



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, todavia, não comporta guarida, pois a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Diversamente do que alega o recorrente, pela documentação que instrui o presente feito, nota-se que as instâncias antecedentes deliberaram pela manutenção da ordem de segregação preventiva à luz das peculiaridades que permearam o caso concreto.



    Com efeito, por simples leitura do voto condutor do acórdão prolatado Superior Tribunal de Justiça, é possível observar que a custódia cautelar do recorrente foi mantida porque calcada em motivação idônea, pois indicada a sua periculosidade social, porque, ao menos em tese, (i) “seria integrante de um grupo criminoso especializado em furto de animais e teria subtraído 16 cabeças de bovinos de raças variadas, avaliadas em um total de R$ 40.000,00). A denúncia descreve [...] que, durante o ano de 2021, os denunciados associaram-se de forma estável e permanente com a finalidade específica de praticarem crimes patrimoniais, nos quais as tarefas eram devidamente distribuídas entre os membros da associação, indicando que possuíam sofisticada integração, vitimando inúmeros proprietários de reses em toda a região”. Apontado, ainda, que (ii) “O decreto destaca não ser um fato isolado na vida dos denunciados”, mencionando que, além de se tratar de uma quadrilha especializada neste tipo de infração, os denunciados oferecem risco de reiteração delitiva, pois, “em sua imensa maioria, são multirreincidentes, que formaram uma associação criminosa, estável e permanente, para a prática de crimes patrimoniais, notadamente para a subtração de semoventes domesticáveis de produção”. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte, tal como o Superior Tribunal de Justiça, reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a medida gravosa, independentemente de juízo preditivo a respeito de eventual solução do caso ou de reprimenda a ser aplicada, que possa vir a fazer instância outra que não a competente para o processamento e julgamento da ação penal. Isso porque “A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública [...]. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime” (RHC 240353 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 24.05.2024). 



     Assim também, os seguintes julgados: HC 180623, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.05.2020; HC 169014 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.06.2019; RHC 146.329 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.02.2018; RHC 193153 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.01.2021; HC 172103 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.10.2019; HC 173042 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 04.10.2019; HC 169311 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.09.2019 e HC 174140 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06.09.2019.



    Observe-se, aliás, que, na ambiência desta Suprema Corte é pacífica a compreensão de que “A existência de condenações criminais transitadas em julgado, reveladoras dos maus antecedentes e da reincidência, revela o risco de reiteração, a justificar a prisão preventiva” (HC 125552, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJe 29.08.2016). Ressalte-se que até mesmo “A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa” (HC 218863 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 28.02.2023). 



    Assim, a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais, antigas ou em andamento, que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo à necessidade da imposição de custódia preventiva. 



    Ademais, já remansosa a compreensão desta Suprema Corte de que “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes” (HC 190.028 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 11.02.2021)



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que, por si só, "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para [até mesmo] a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).



    Outrossim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da cautela, uma vez que, mesmo após as alterações promovidas, em 2019, no CPP, tal como o Superior Tribunal de Justiça, esta Suprema Corte vem mantendo o entendimento de que:



    "A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (HC 190028, Primeira Turma,Relator(a) Ministra ROSA WEBER, DJe 11.02.2021)"



    Nessa mesma linha, menciono ainda, apenas à guisa de exemplo: o HC 219453 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 22/06/2023; HC 226793 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/06/2023; HC 204865 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 01.12.2021; o HC 206147 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2021; o HC 202742 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 31.08.2021; e o HC 200927, Primeira Turma, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe 28.06.2021, entre outros que vão nesta direção. 



    Mais recentemente, o HC 226.558, julgado perante esta Segunda Turma, da relatoria do eminente Ministro André Mendonça, assentou: "O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo".



    Registro, ainda, por oportuno, que as premissas decisórias indicadas pelas instâncias ordinárias não se submetem a juízo revisor a ser empreendido por esta Corte, especialmente na estreita via do writ. Afinal, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). Nessa linha: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Por fim, saliento que, também na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).



    Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, tal como já reconhecido pelo colegiado da Segunda Turma desta Suprema Corte, no julgamento do HC 247613 AgR (DJe 11.12.2024), manejado em prol de um dos corréus do ora recorrente, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não era mesmo o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente